Tribunal: STF
Processo: RHC 168251
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM (LEP, ART. 50, III). REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARTEFATO ("ESTOQUE"). PRESCINDIBILIDADE. FALTA GRAVE CONFIGURADA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.